Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733278-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDO: FRANCISCO JESUS DE GUSMÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado subsidiariamente. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Os ônus sucumbenciais devem ser parcialmente suportados pela parte ré, já que sucumbente em relação a parte do pedido inicial formulado pelo autor, não sendo possível afirmar que este, em hipótese que envolve grande litigiosidade e discussão judicial sobre a matéria, deu causa, isoladamente, ao ajuizamento da ação, nem que lhe seria possível evitar a lide. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 179 do Código Civil, asseverando que o acórdão combatido deveria ter reconhecido a decadência do direito de pleitear a nulidade da assembleia que deliberou sobre a negociação do precatório; e b) artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao argumento de que deveria ter sido observada a soberania da assembleia geral. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 179 do CC, e 524, alínea “e”, da CLT, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito à condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência; e quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027